Tribunal: TJDFT
Processo: 0015421-20.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015421-20.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O Distrito Federal acostou comprovante de depósito judicial nos IDs: 77078274 e 77078269. Intime-se o SINDIRETA/DF. A fim de evitar confusão processual, o pedido de renúncia protocolado no ID 76521919 será analisado posteriormente. Brasília, 20 de outubro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR